Tribunal: CARF
Processo: 13603.901695/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901695/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.825 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL no valor de
R$111.399,30, referente ao ano-calendário 2007.
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente (R$10.677,02) as compensações
declaradas em razão da insuficiência de crédito. As compensações não homologadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901695/2011-62
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901695/2011-62

(R$76.920,52) referem-se a parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente de
estimativas de CSLL declaradas em Dcomp.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório por ser eletrônico e, no mérito, que as estimativas que compuseram parte do
crédito que constituiu o saldo negativo, foram compensadas com saldo de período anteriores nos
Per/Dcomp’s que especifica.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que “somente as
compensações homologadas ou aquelas cujos débitos indevidamente compensados foram
extintos por pagamento podem compor o Saldo Negativo. [...]Embora as estimativas em estudo
tenham sido objeto de declarações de compensação, não houve a extinção definitiva, mas
condicional, e esta condição não se implementou, pois as compensações não foram
homologadas. A confissão das tais estimativas em DCTF, bem como a reconfissão em DComps,
não as tornam líquidas e certas, exigíveis e executáveis para o Fisco, nem tampouco dedutíveis
na apuração anual da CSLL, para o contribuinte [...]”.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/01/2019, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 14/02/2019, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 133 e seg.).
Preliminar
i) Necessidade de apensamento deste feito aos autos no 10882.900998/2010-08, conforme art. 6o
c/c art. 49 do Regimento Interno do Carf (Ricarf) para julgamento conjunto;
Mérito
ii) após explicar a origem do crédito, requer seja reconhecida a possibilidade de formar o saldo
negativo com PER/DCOMP ainda não homologada e, por consequência, seja determinada a
homologação da compensação em análise e a extinção do crédito tributário.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se à controvérsia à parcela de compensação não homologada, decorrente de
crédito de saldo negativo de CSLL cuja estimativa apurada no mês 01/2007, no montante de
R$76.920,52 declarada em Dcomp, não fora confirmada (homologada) (e-fls. 10).
Preliminar
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901695/2011-62

9.
Aduz a recorrente que as estimativas que compuseram o saldo negativo utilizado
na Dcomp em análise foram objeto dos Per/Dcomp’s no 01610.43138.290607.1.7.03-4292 e
05319.84440.290607.1.3.03-9677, este último objeto de discussão no
processo
no
10882.900998/2010-08, pendente de julgamento do recurso voluntário.
10.
Assim, com base no art. 6o, §1o do Ricarf, que conceitua conexão, e art. 49, §5o do
mesmo diploma legal que o processo conexo deve ser distribuído ao mesmo relator, pleiteia o
julgamento deste feito com o processo no 10882.900998/2010-08.
11.
Não assiste razão à recorrente.
12.
Trata-se de matéria que, embora relacionada à discutida em outros autos, não
impede o julgamento de forma separada.
13.
Assim, afasto a preliminar.
Mérito
14.
A recorrente aduz, em síntese, que “as citadas estimativas compensadas e não
homologadas serão cobradas com base nas DCOMP ́s e a glosa do crédito significará exigência
por duas vezes do mesmo débito: a uma, no momento da redução do saldo negativo, que
ensejará a não homologação das compensações que formaram o crédito, como observado nos
presentes autos; e a duas, com a exigência dos débitos não compensados com o crédito formado
pelos recolhimentos de estimativas não reconhecidos.”
15.
A controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto, nos termos
do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em Dcomp
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Veja-se:
Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901695/2011-62

pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. (Grifo nosso)

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
16.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e a parcela glosada de
estimativa no valor original de R$76.920,52, declarada em Dcomp (e-fls. 46 e 47), deve compor
o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007.
Conclusão
17.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário 2007, no valor original de R$76.920,52, ainda disponível.
18.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 195
DF CARF MF
Original